Tribunal: TJDFT
Processo: 0000115-82.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. SUBTRAÇÃO DE APARELHO CELULAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ANIMUS FURANDI. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ausente a prova de que o réu, ao se apoderar do celular da vítima, agiu com animus furandi, a absolvição pelo crime de roubo deve ser mantida.
2. Não havendo prova suficiente para a condenação do acusado e, uma vez instalada dúvida, esta milita a favor do acusado, conforme dispõe o Princípio in dubio pro reo, nos termos do inciso VII, do art. 386, do CPP.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.